Tribunal: TCU
Processo: 033.863/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3988/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas dos Srs. Osmar Gasparini Terra, Onyx Dornelles Lorenzoni, Antônio José Barreto de Araújo Júnior, Ana Maria Pellini, Sandra Yoko Sato, Rogério Aparecido Silva, Nilza Emy Yamasaki, Marcelo Terra Camargo, Ayrton Galiciani Martinello, Dulcelena Alves Vaz Martins, Welington Coimbra, Sérgio Augusto de Queiroz, Tiago Falcão Silva e Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos regulares com ressalva e dar-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis a seguir listados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União - CGU, para que acompanhe as ações do Ministério da Cidadania relacionadas à suspensão do pagamento do Auxílio Brasil a famílias do público do Programa Bolsa Família que receberam o benefício concomitante ao Auxílio Emergencial, até a compensação dos valores, e ao Ministério da Cidadania, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.863/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Osmar Gasparini Terra (XXX.714.780-XX), Onyx Dornelles Lorenzoni (XXX.259.320-XX), Antônio José Barreto de Araújo Júnior (XXX.163.698-XX), Ana Maria Pellini (XXX.807.940-XX), Sandra Yoko Sato (XXX.889.711-XX), Rogério Aparecido Silva (XXX.049.267-XX), Nilza Emy Yamasaki (XXX.047.951-XX), Marcelo Terra Camargo (XXX.823.090-XX), Ayrton Galiciani Martinello (XXX.906.631-XX), Dulcelena Alves Vaz Martins (XXX.718.171-XX), Welington Coimbra (XXX.181.007-XX), Sérgio Augusto de Queiroz (XXX.199.294-XX), Tiago Falcão Silva (XXX.913.951-XX), Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX), Cezar Augusto Schirmer (XXX.564.350-XX), Fernando Wandscheer de Moura Alves (XXX.146.941-XX), Vinicius de Oliveira Botelho (XXX.588.178-XX), Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva (XXX.897.891-XX), Mariana de Sousa Machado Neris (XXX.623.011-XX), Ely Harasawa (XXX.966.828-XX), Luciana Siqueira Lira de Miranda (XXX.032.144-XX), Quirino Cordeiro Júnior (XXX.496.788-XX), Rita de Cássia Trinca Passos (XXX.570.288-XX), Eduardo Alexandre Zaratz Vieira da Cunha (XXX.641.808-XX), José Roberto Carlos Cavalcante (XXX.319.673-XX), Enio Antonio Marques Pereira (XXX.500.308-XX), Décio dos Santos Brasil (XXX.674.097-XX), Marcelo Reis Magalhães (XXX.505.117-XX), Emanuel Fernando Scheffer Rego (XXX.522.429-XX), Bruno Bezerra de Menezes Souza (XXX.737.847-XX), Fabíola Pulga Molina (XXX.473.758-XX), Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho (XXX.744.517-XX), Ronaldo Lima dos Santos (XXX.144.137-XX) e Marcela Frias Pimentel Parsons (XXX.791.841-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.